Tribunal: TJDFT
Processo: 0745175-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745175-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: REJANE OLIVEIRA ROSA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão (ID 173077733) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por REJANE OLIVEIRA ROSA LEITE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 52630507), alegam que: 1) os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os créditos tributários devem ser considerados; 2) o INPC é o índice aplicável até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017; 3) apenas após a referida data é possível a correção do débito pela Taxa Selic; 4) há risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia a definição sobre os índices de correção. Requerem, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a tutela antecipada recursal para suspender ou cancelar as RPVs que já tiverem sido expedidas. No mérito, o provimento do recurso para decotar o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 53247784). Intimado para se manifestar acerca da Decisão (ID 183187941) proferida nos autos de origem, o DF requereu a desistência do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao consultar o sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em 09/01/2024, o juízo determinou no processo originário (ID 183187941): "Retornem os autos à Contadoria Judicial para que faça seus cálculos com a aplicação: a) INPC é o índice aplicável até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 13/2/2017, e b) a partir de 14/2/2017 a aplicação da Selic (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.” - grifou-se. Observado que esse era o objeto do recurso, o DF foi intimado para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso. Na oportunidade, requereu a desistência do recurso. Ao considerar que a decisão (ID 183187941) aplicou o índice requerido pelo DF, houve a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator